Tribunal: STF
Processo: RE 1507852
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 16, p. 2):



    “Recurso inominado. Policial militar. Acumulação dos proventos do cargo de policial militar com a função de magistério na Academia de Polícia. Teto constitucional que incide isoladamente sobre cada remuneração. Aplicação das teses firmadas pelo C. STF nos Temas nº 377 e 384.Precedentes do E. TJSP. Recurso desprovido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 19, p. 2).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, XI; e 40, § 11, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 21, p. 7-8):



     “(...) cumpre esclarecer que Policial Militar e Professor/Instrutor de cursos realizados nas Academias da Polícia Militar não são dois cargos públicos distintos. Com efeito, o único cargo público em que se encontrava provido o Recorrido é o de Policial Militar.



    Professor/Instrutor em cursos realizados na Polícia Militar é função do cargo público de Policial Militar.



    Isso é facilmente constatado pois o pagamento dos honorários do Recorrido, em razão do exercício da função de Professor é realizado no demonstrativo de pagamento do cargo público de Policial Militar.



    Também não existe lei que criou o cargo público de Professor da Academia de Polícia, tendo em vista que um cargo público somente pode ser criado por lei.”



    A Presidência do Colégio Recursal do TJ/SP negou seguimento ao recurso extraordinário, no que concerne aos temas decididos em sede de repercussão geral, à luz dos temas 377 e 384 da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil (eDOC 24).



    Ato contínuo, houve interposição de agravo interno (eDOC 26), ocasião em que o órgão julgador deu provimento para seguimento do recurso extraordinário (eDOC 28).



    Após, o Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário e determinou a subida dos autos a esta Corte (eDOC 30).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 16, p. 4-5):



    “No caso concreto, discute-se justamente a possibilidade de incidência isolada do teto remuneratório para cada cargo/função legitimamente ocupada por servidor público, razão pela qual se justifica a observância dos Temas de Repercussão Geral nº 377 e 384 do C. STF.



    Por cautela, esclarece-se que o Tema nº 359 do C. STF tratou de situação diversa, qual seja, a aplicação do teto constitucional sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor, quando ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998. Essa hipótese não se confunde com o caso em análise,que nem sequer discute recebimento de pensão por servidor público.



    Igualmente os Temas nº 257 e 480 do C. STF não se aplicam ao caso dos autos, pois o primeiro tema discutiu a incidência ao teto remuneratório das vantagens pessoais adquiridas pelo servidor antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 e o segundo, a eficácia imediata da instituição do teto de retribuição fixado pela mesma Emenda Constitucional e a sua aplicação em todas as verbas de natureza remuneratória recebidas pelo servidor, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Frisa-se que aqui se trata da possibilidade de aplicação do teto remuneratório individualmente sobre cada cargo/função legitimamente ocupada pelo servidor público.



    Ao caso concreto aproveitam-se os relevantes fundamentos expostos pelo E. Desembargador Fernão Borba Franco, no julgamento da Apelação nº 1035402-68.2020.8.26.0053, realizado em 15.12.2020:



    “No caso vertente, ainda que não exerça o vínculo formal de professor, as atividades exercidas pelo impetrante em ambas as hipóteses são materialmente distintas,a autorizar o reconhecimento da cumulação dos termos do art.37, XVI, b, da Constituição Federal e a afastar a alegação de que as aulas ministradas perante a Escola Superior de Sargentos comporiam a remuneração do cargo de Coronel.



    Entendimento diverso importaria em total desestímulo àquele que detém conhecimento e méritos para o exercício de cargos públicos cumuláveis, ao tornar gratuito ou semi-gratuito um deles, pela aplicação do teto. Ademais,acarretaria indevido enriquecimento da Administração Pública,beneficiada pela prestação de serviços sem a devida contraprestação.”



    Daí porque deve ser mantida a procedência dos pedidos, como bem fundamentou o MM. Juízo a quo.”



    Observa-se que o Poder Judiciário de São Paulo avaliou que a remuneração recebida pelos representados em decorrência do exercício das funções inerentes ao cargo e das funções de professor ou instrutor da Academia da Polícia Militar não deve sofrer limitação do teto remuneratório.



    Ressalto que no julgamento do ARE 1.368.767-AgR, de Relatoria do Min. Nunes Marques, em 03.07.2023, DJe 21.08.2023, acompanhei a divergência lançada pelo Ministro André Mendonça.



    Naquela assentada, a Segunda Turma, por maioria, negou provimento ao agravo regimental e deixou de arbitrar honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, nos termos do voto do Relator. Ocasião em que eu, ao reajustar o meu voto, e o Min. André Mendonça ficamos vencidos. 



    Registro que, posteriormente, em recente julgamento, o Min. André Mendonça, no RE 1.386.338-Rcon-AgR, Segunda Turma, Dje 07.03.2024, a respeito da questão em debate, alterou o seu posicionamento e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo Estado de São Paulo e outros, oportunidade em que também fiquei vencido, cujo acórdão está assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TETO CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO E MAGISTÉRIO NA ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO LÍCITA. INCIDÊNCIA ISOLADA DO TETO CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DOS TEMAS RG Nº 377 E Nº 384. 1. O reexame de fatos e provas, incabível na análise do recurso extraordinário ante o óbice do verbete nº 279 da Súmula do STF, não se confunde com a concessão de nova qualificação jurídica ao quadro fático presente no acórdão recorrido. 2. A decisão recorrida está em harmonia com precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal, no sentido de que se aplica a tese firmada nos Temas RG nº 377 e nº 384 aos policiais militares inativos, com o fim de reconhecer a possibilidade de contagem em separado dos proventos de militar da reserva e da remuneração recebida pelo exercício do magistério em academias de polícia, para fins de aplicação do teto remuneratório previsto no art. 37, inc. XI, da Constituição da República. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. 



    Nesse mesmo sentido, aponto recentes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR QUE ATUA COMO PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. CUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO CONSTITUCIONAL REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA UM DOS CARGOS INDIVIDUALMENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Juízo de origem manteve a sentença de procedência do pedido, ao fundamento de que, “em se tratando de cumulação legítima de cargos, não se pode somar as remunerações dos cargos distintos para fins de aferição do limite do teto constitucional e aplicação do redutor salarial. Tais verbas remuneratórias, oriundas de duas fontes distintas e de cumulação legítima, devem ser isoladamente consideradas, sob pena de o redutor salarial aplicado sobre a soma importar em enriquecimento ilícito da Administração Pública” 2. A respeito da matéria, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 612.975-RG (Tema 377, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 8/9/2017), fixou tese no sentido de que: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”. 3. A controvérsia debatida nos autos, referente à acumulação de cargos, funções ou empregos públicos e a incidência do teto remuneratório sobre cada remuneração considerada isoladamente, é idêntica à matéria examinada por esta CORTE no tema de repercussão geral descrito acima. 4. Ressalte-se que, a Constituição Federal veda a acumulação remunerada de serviços públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 5. Esta excepcionalidade ao teto salarial do serviço público segue a mesma lógica da aplicada a Magistrados e membros do Ministério Público, em que as regras constitucionais, constantes nos arts. 95, parágrafo único, I, e 128, § 5º, II, “d”, da CF, proíbem o exercício de qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 6. Na situação específica apresentada nos autos, deve-se aplicar o mesmo entendimento. No caso, o agente público é Major da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. Ambas as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de forma autônoma a de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 7. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE. 8. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.463.845-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15.2.2024). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO REMUNERATÓRIO. INCIDÊNCIA SOBRE CADA VÍNCULO SEPARADAMENTE. TEMAS N. 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no julgamento dos REs 612.975 (Tema n. 377/RG) e 602.043 (Tema n. 384/RG), ambos da relatoria do ministro Marco Aurélio, no sentido de que a incidência do art. 37, XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.424.781-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 9.4.2024). 



    Nesse sentido, proferi decisão monocrática no RE 1.445.627-ED-ED-AgR, DJe 16.05.2024.



    Assim, ressalvo o meu entendimento pessoal sobre o tema, mas, em homenagem ao princípio da Colegialidade, adoto o atual posicionamento do Colegiado. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



     Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente